Tribunal: TJBA
Processo: 8006940-46.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006940-46.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOAO BISPO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA IMPULSIONAR O FEITO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU, conforme valores constantes da CDA anexada aos autos. Após diligência infrutífera para citação postal do executado, o Juízo a quo determinou que o ente exequente informasse endereço atualizado, CPF do devedor ou, alternativamente, requeresse pesquisas cadastrais, advertindo que o descumprimento ensejaria a extinção do feito. Apesar da intimação regular, o Município limitou-se a reiterar a tese de desnecessidade de apresentar tais informações, permanecendo inerte quanto ao cumprimento da determinação judicial, o que levou à extinção da execução por abandono. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a validade da extinção, sem resolução do mérito, da execução fiscal não embargada, diante da comprovada inércia da Fazenda Pública exequente após intimação específica para impulsionar o processo e advertência expressa quanto às consequências do não atendimento. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção da execução fiscal não embargada, independentemente de provocação da parte executada, quando a Fazenda Pública, regularmente intimada, deixa de adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito (AgInt no REsp 1.957.067/RN; REsp 1.750.306/MT; REsp 1.710.652/ES). No caso concreto, restou demonstrado que o Município foi devidamente intimado, com advertência expressa, para fornecer elementos indispensáveis à continuidade da demanda, notadamente informações atualizadas do endereço ou dados que permitissem a localização do executado, reconhecidamente não encontrado no endereço cadastral. O prazo concedido possui natureza peremptória, e a ausência de cumprimento caracteriza abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, que afirma ser legítima a extinção do feito quando a paralisação decorre da desídia do exequente, especialmente após intimação direta e advertência clara acerca das consequências processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Fazenda Pública, intimada para impulsionar a execução fiscal e permanecendo inerte, sujeita-se à extinção do processo por abandono da causa, independentemente de manifestação da parte executada. O prazo conferido é peremptório, e sua inobservância autoriza a extinção sem resolução do mérito, sem violar o contraditório ou a ampla defesa, desde que haja advertência prévia e regular intimação. Dispositivos legais citados: arts. 10 e 485, III, do CPC. Jurisprudência citada: STJ, AgInt no REsp 1.957.067/RN; REsp 1.750.306/MT; REsp 1.710.652/ES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Procurador de Justiça Des. Cássio Miranda Relator 12